Tribunal: TJMT
Processo: 1042959-46.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042959-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENZO TOMMY DA SILVA OGIWARA - CPF: 066.965.961-43 (RECORRENTE), DOLGLAS ALBINO DA SILVA - CPF: 007.718.691-50 (ADVOGADO), ANDREI MARTINS COSTA - CPF: 052.820.821-79 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), MARIANA TAVARES MATOS FONSECA - CPF: 013.720.036-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1042959-46.2024.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido:
ENZO TOMMY DA SILVA OGIWARA.

Recorrido/Recorrente:
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE VALOR DIVERGENTE DO INFORMADO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do bloqueio indevido da conta bancária do consumidor e da cobrança de valores divergentes do informado.

O reclamante busca a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e a majoração da indenização por danos morais, enquanto a reclamada alega inexistência de ato ilícito e pede a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira; (ii) analisar se estão configurados os danos materiais, morais e lucros cessantes; e (iii) verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A instituição financeira não comprovou a regularidade do bloqueio da conta do consumidor, tampouco justificou a divergência entre os valores cobrados e os informados previamente ao cliente, caracterizando falha na prestação do serviço.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), pois a conduta da recorrida causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor, privando o consumidor do acesso aos seus recursos financeiros.

O valor fixado para os danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes análogos.

O pedido de lucros cessantes não merece acolhimento, pois o reclamante não comprovou que a impossibilidade de pagamento do IPVA e do licenciamento do veículo impediu o exercício de sua atividade profissional. Além disso, verificou-se que o pagamento foi realizado antes do bloqueio da conta.

A negativa de majoração da indenização e de condenação em lucros cessantes mantém o equilíbrio entre o dano sofrido e o valor arbitrado, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da prestação inadequada do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O bloqueio indevido de conta bancária, aliado à cobrança de valores divergentes do informado, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a condenação por danos morais.

O dano moral nesses casos é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sem gerar enriquecimento indevido.

O pedido de lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo econômico sofrido, não sendo possível presumir o impacto financeiro apenas a partir do bloqueio da conta.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 47; CC, art. 107; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1232382, 07235611320188070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE em 10/03/2020; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269372763, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da prolação da sentença e juros de mora de 1,00% a.m., a partir da citação.

Condenou, ainda, a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1,00% a.m., ambos incidentes a partir da data do bloqueio (dia 25/05/2024).

Da sentença, recorreram o reclamante e a reclamada. O demandante objetiva a condenação da reclamada ao pagamento de lucros cessantes, bem como a majoração da indenização por danos morais, enquanto a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de ato ilícito;

2)

Inexistência de danos morais e materiais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs
269372775 e 269372776
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante celebrou contrato de empréstimo junto à empresa reclamada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com vencimento em 17/3/2024.

Aduz que permaneceu inadimplente, e o total do débito atualizado na data de 24/5/2024, era de R$ 753,64 (setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Afirma que realizou o depósito de R$ 1.575,00 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais), visando à quitação do empréstimo contraído, bem como o pagamento de IPVA e o licenciamento de seu veículo.

Porém, afirma que a reclamada realizou o bloqueio de sua conta, impossibilitando qualquer tipo de transação.

Assevera ter entrado em contato com a empresa reclamada, que disponibilizou a opção de pagamento parcial do débito no valor de R$ 100,00 (cem reais) e um saldo remanescente a ser pago no valor de R$ 653,64 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

No entanto, afirma que após o pagamento parcial do débito no valor de R$ 100,00 (cem reais), a empresa passou a cobrar o valor de R$ 732,14 (Setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), e não o valor atualizado que constava no aplicativo, de R$ 653,64 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Por fim, aduz que em razão da conduta da empresa reclamada, ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral, visto que não conseguiu efetuar os pagamentos do licenciamento e do parcelamento do IPVA de seu veículo.

Por outro lado, a reclamada afirma que o reclamante não comprovou o pagamento de R$ 832,14 (oitocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), conforme alega.

Além disso, alega que os fatos não ensejam reparação por danos morais, configurando mero aborrecimento.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados
à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Conforme visto nas conversas realizadas via
chat
da demandada, vê-se que a dívida do reclamante, na data de 25/5/2024, era de R$ 753,64 (setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Tendo em vista o pagamento parcial pelo reclamante do valor de R$ 100,00 (cem reais), correspondente a 13,27% do débito, haveria um saldo de R$ 653,64 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), a ser quitado, conforme informações contidas no ID 269371818.

Porém, conforme e-mail trocado entre as partes na data de 31/5/2024 (ID 269371819), a empresa reclamada passou a cobrar o valor de R$ 732,14 (Setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), e não o valor atualizado que constava no aplicativo de R$ 653,64 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

O princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no art. 47 do CDC, dispõe que diante de contradições entre as informações constantes no contrato, deve prevalecer, sempre, a interpretação mais favorável ao consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47, DO CDC E ART. 423, DO CC. FINANCIAMENTO. SFI. SEGURO PARA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL. NÃO OBRIGATORIEDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Não se conhece de pedido que não foi formulado perante o juízo a quo, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2
. Ao se interpretar as cláusulas contratuais, deve-se adotar a forma mais favorável ao consumidor, conforme determina o art. 47, do CDC, bem como o art. 423, do CC, o qual prevê que, "quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente".
3. Com relação à tarifa de abertura de crédito - mesmo quando chamada de tarifa de gestão de crédito -, sua cobrança só é permitida se baseada em contratos celebrados até a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 de abril de 2008, desde que pactuada, e que não caracterize vantagem excessiva ou exagerada da instituição financeira. 4. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente dos autores somente é possível quando comprovada a má-fé da instituição financeira. 5. Os honorários advocatícios fixados no mínimo previsto no art. 85 § 2°, do CPC, não comportam redução. 6. Apelos não providos.
(Acórdão 1232382, 07235611320188070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Além disso, o art. 107 do Código Civil Brasileiro prevê:
“A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial”,
ou seja,

o

negócio/contrato verbal é valido nos termos da lei.

Diante disso, observa-se que houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada, ao informar o valor equivocado remanescente do débito.

Portanto, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores devido ao serviço deficiente prestado pela recorrente, fatos que extrapolam o mero aborrecimento.

Ainda, a reclamante procurou a empresa reclamada na tentativa de resolver o problema, porém, não obteve êxito, conforme conversas anexas à petição inicial
.

Desse modo, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA

OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,

arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelo transtorno sofrido, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange aos lucros cessantes, sob o argumento de que em razão do bloqueio da conta ficou impedido de realizar o pagamento do IPVA e licenciamento do seu veículo e, consequentemente, de exercer o seu labor,
não merece prosperar
, pois em consulta realizada ao site da Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz/MT), observa-se que o reclamante realizou o pagamento do boleto de
ID 269371823
,
no dia 28/5/2024
, ou seja,
de forma antecipada
, conforme print abaixo colacionado.

Além disso, observa-se que o veículo está em nome de terceiro estranho à lide, e não há nenhum documento nos autos que comprove que o automóvel, objeto da lide, é aquele utilizado para o reclamante exercer o seu labor.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação
ao reclamante Enzo Tommy da Silva Ogiwara
, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025